Tribunal: STJ
Processo: 1000902-28.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989998 - SP (2025/0257982-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - SP075081
EMBARGADO
: ANA CELINA DE SOUZA SICURELLA
ADVOGADO
: ISADORA EL HAGE ANDRADE DE CASTRO - GO042004
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DERMATITE
ATÓPICA. NECESSIDADE DE FAZER USO DO MEDICAMENTO
UPADACITINIBE (RINVOQ). MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC CONFIGURADA. HONORÁRIOS
ART. 1.022
RECURSAIS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
2. Constatada a omissão quanto à fixação dos honorários de
sucumbência, impõe-se acolhimento dos embargos para suprir-lhe a
falta, sem alteração substancial do resultado.
3. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
09/12/2025
15/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53315395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/12/2025 11:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 3df7872b-02fe-4146-8e48-9ddf27f8788d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53315395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/12/2025 11:12:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 3df7872b-02fe-4146-8e48-9ddf27f8788d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989998 - SP (2025/0257982-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - SP075081
EMBARGADO
: ANA CELINA DE SOUZA SICURELLA
ADVOGADO
: ISADORA EL HAGE ANDRADE DE CASTRO - GO042004
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DERMATITE
ATÓPICA. NECESSIDADE DE FAZER USO DO MEDICAMENTO
UPADACITINIBE (RINVOQ). MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC CONFIGURADA. HONORÁRIOS
ART. 1.022
RECURSAIS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
2. Constatada a omissão quanto à fixação dos honorários de
sucumbência, impõe-se acolhimento dos embargos para suprir-lhe a
falta, sem alteração substancial do resultado.
3. Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA CIA DE
SEGURO SAUDE (SUL AMÉRICA), com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, em face de decisão monocrática de minha relatoria e assim indexada:

Documento eletrônico VDA53315391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/12/2025 11:12:41
Código de Controle do Documento: 63475f7d-9a82-45e5-8ad0-a56b1767c96b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM DERMATITE ATÓPICA. NECESSIDADE DE
FAZER USO DO MEDICAMENTO UPADACITINIBE (RINVOQ).
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DEVER DE CUSTEIO
AFASTADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o
entendimento segundo o qual "é lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home "
(AgInt no AgInt nos care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
EDcl no relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp n. 1.964.771/RS,
Terceira Turma, julgado em DJe de .
2. Agravo
5/9/2022, 8/9/2022)
conhecido. Recurso especial provido.

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que houve omissão na
fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, visto que houve o acolhimento
integral do seu recurso, porém esse E. Tribunal não fixou honorários de sucumbência,
devendo ocorrer a inversão em favor da embargante, conforme preconiza o artigo 85,
§1o, do CPC.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
O recurso reiterativo merece acolhida.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz ou o tribunal de ofício ou a requerimento da parte e que, nos termos do
CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso
(arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No caso, SUL AMÉRICA apontou ofensa ao
II, do CPC, por
art. 1.022,
omissão do julgado no que tange à necessidade de fixação dos honorários de advogado
decorrente da inversão de julgamento com o provimento de seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA53315391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/12/2025 11:12:41
Código de Controle do Documento: 63475f7d-9a82-45e5-8ad0-a56b1767c96b

Com razão.
Pela decisão, o apelo nobre de SUL AMÉRICA foi provido para afastar o dever
de custeio do medicamento requerido pelo autor. Porém, olvidou-se de fixar os
honorários de advogado, pela inversão de julgado verificada.
Diante disso, é devida a fixação da verba honorária.
Nessas condições,
os embargos de declaração para sanar a
ACOLHO
omissão apontada nos termos da fundamentação supra, para inverter os ônus
sucumbenciais, nos termos do
§ 2o, I, II, III e IV do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53315391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/12/2025 11:12:41
Código de Controle do Documento: 63475f7d-9a82-45e5-8ad0-a56b1767c96b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.989.998 / SP
Número Registro: 2025/0257982-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009022820238260228
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - SP075081
AGRAVADO
: ANA CELINA DE SOUZA SICURELLA
ADVOGADO : ISADORA EL HAGE ANDRADE DE CASTRO - GO042004
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - SP075081
EMBARGADO : ANA CELINA DE SOUZA SICURELLA
ADVOGADO
: ISADORA EL HAGE ANDRADE DE CASTRO - GO042004
Documento eletrônico VDA53165132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:46
Código de Controle do Documento: 2c637d60-c43a-43c5-9d5a-ca3e9807f346

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:46
Código de Controle do Documento: 2c637d60-c43a-43c5-9d5a-ca3e9807f346